Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718083-87.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA E RAÍSSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA RECORRIDO: WHILDE COSTA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Inexistência de Julgamento ultra ou extra petita. Inépcia da petição inicial: a inicial atende aos requisitos que lhe são próprios. Gratuidade de justiça: declaração de hipossuficiência infirmada pelos elementos de prova constantes dos autos. Indeferimento. Honorários arbitrados em consonância com a tabela da OAB/DF e proporcionalmente aos serviços prestados (EOAB, 22, § 2o, c/c CPC 85, § 2o). Obrigação contratual: juros de mora desde a citação. Litigância de má-fé não configurada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado sobre a questão da perda da chance de recuperar com antecedência as fazendas da família dos insurgentes; b) artigos 324, caput, e 330, inciso I e § 1o, inciso II, ambos do CPC, sustentando a inépcia da petição inicial, em razão de terem sido formulados pedidos indeterminados; c) artigos 472 e 492, ambos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de equívoco no arbitramento do valor do imóvel em questão, ocasionando sentença ultrapetita; d) artigos 22, § 2o, da Lei 8.906/94, 125 e 884, ambos do Código Civil, defendendo não ser possível a fixação de honorários advocatícios, ao argumento de que não houve o êxito esperado no contrato; e) artigos 186, 389 e 927, todos do CC, ressaltando ter ocorrido a perda da chance de recuperar com antecedência as fazendas da família dos insurgentes; f) artigo 406 do Código Civil, pugnando pela aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros, quanto ao pagamento dos honorários advocatícios; g) artigos 394 e 396, ambos do CC, requerendo, subsidiariamente, que o termo inicial dos juros moratórios seja o trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO, OAB/DF 63.016, e JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR, OAB/DF 63.231 (ID 61402444). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 62576148). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.351.329/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 324, caput, 330, inciso I e § 1o, inciso II, 472 e 492, todos do CPC, 125, 186, 389, 394, 396, 406, 884 e 927, todos do Código Civil e 22, § 2o, da Lei 8.906/94, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO PEDRO DE SOUZA MELLO, OAB/DF 63.016, e JOÃO BENÍCIO VALE DE AGUIAR, OAB/DF 63.231 (ID 61402444). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020